Tribunal: TJMT
Processo: 1025378-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025378-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MIGUEL JORDAO MILANI - CPF: 178.057.160-72 (EMBARGANTE), AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO - CPF: 435.295.180-34 (EMBARGANTE), JANDIRA DE LIMA PRADO - CPF: 661.753.210-49 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (EMBARGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (EMBARGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), ALSERI ANTONIO AZILIERO - CPF: 500.739.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELI DARK AZILIERO - CPF: 749.540.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1025378-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
JANDIRA DE LIMA PRADO, AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO E MIGUEL JORDAO MILANI

EMBARGADO: LUIZ IORI E CLODOALDO PIACENTINI

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA - LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM CAPITAL SOCIAL EXPRESSIVO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Os embargantes alegam omissão quanto à prescrição do direito de cobrar o valor da sucumbência de beneficiários da gratuidade judicial, contradição quanto à revogação da gratuidade e obscuridade quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados.

3. Os embargados, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos embargos e pela condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto: (i) à alegada prescrição do direito de cobrar honorários sucumbenciais de beneficiários da gratuidade judicial; (ii) à revogação do benefício da gratuidade de justiça; e (iii) à impenhorabilidade dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

6. Não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão expressamente consignou que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, extrapolando os limites de cognição do agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC.

7. A revogação do benefício da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, notadamente a constituição da empresa Mineradora MM Fabricação de Artefatos de Joalheria Eireli com capital social de R$ 200.000,00, a participação societária na empresa LIMA & PRADO LTDA e o recolhimento das custas recursais pelos próprios embargantes.

8. O ônus de comprovar que as empresas não funcionavam ou que o capital não foi integralizado era dos embargantes, que não se desincumbiram desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo probatório.

9. Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o acórdão analisou detalhadamente a questão, concluindo pela ausência de prova idônea da natureza alimentar dos valores, uma vez que os extratos bancários apresentados eram parcialmente ilegíveis e não permitiam a verificação adequada da natureza dos valores ali depositados.

10. É pacífica a jurisprudência no sentido de que incumbe à parte executada o ônus de demonstrar que os valores penhorados são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

11. O que se verifica, na realidade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

12. Não se configura litigância de má-fé quando a parte, embora equivocadamente, utiliza-se dos meios processuais disponíveis para defender seu direito, sem evidência clara de dolo ou intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A análise da prescrição em sede de agravo de instrumento, quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida, configuraria supressão de instância. 3. A impenhorabilidade de valores provenientes de benefícios previdenciários depende de comprovação idônea por parte do executado, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos ilegíveis."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MIGUEL JORDÃO MILANI, AUREA ANTONIA DE LIMA PRADO e JANDIRA DE LIMA PRADO
contra o acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 324147372), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade. Sustentam que o julgado não se manifestou sobre a prescrição do direito de cobrar o valor da sucumbência de beneficiários da gratuidade judicial, matéria de ordem pública que poderia ser arguida a qualquer tempo.

Argumentam que a mera existência de CNPJ ativo não significa funcionamento efetivo das empresas mencionadas, sendo necessária comprovação da integralização do capital e do funcionamento com notas fiscais.

Por fim, alegam que o acórdão não respeitou o princípio da dignidade humana ao permitir o bloqueio de valores provenientes de benefícios previdenciários.

Sob tais argumentos, pugnam sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar os vícios apontados.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 325277365), pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação dos embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegada omissão referente à prescrição, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, extrapolando, portanto, os limites de cognição do recurso de agravo de instrumento. Conforme fundamentado no julgado (ID. 322024874 - pág. 6):

"Inicialmente quanto à alegação de prescrição do direito à execução dos honorários advocatícios, verifica-se que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, extrapolando, portanto, os limites de cognição deste recurso. Conforme dispõe o art. 1015 do CPC, o agravo de instrumento deve limitar-se à impugnação da matéria efetivamente decidida pelo juízo a quo, não sendo possível a análise de questão não apreciada na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública."

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. A análise da prescrição em sede de agravo de instrumento, quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida, configuraria supressão de instância, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

No que concerne à revogação da gratuidade de justiça, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da decisão de primeiro grau com base em elementos concretos, notadamente a constituição da empresa Mineradora MM Fabricação de Artefatos de Joalheria Eireli com capital social de R$ 200.000,00, a participação societária na empresa LIMA & PRADO LTDA, a consulta à Receita Federal demonstrando que a Mineradora MM encontra-se ativa, além do próprio recolhimento das custas recursais pelos agravantes (ID 304665352).

O ônus de comprovar que as empresas não funcionavam ou que o capital não foi integralizado era dos embargantes, que não se desincumbiram desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo probatório.

Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o acórdão analisou detalhadamente a questão, concluindo pela ausência de prova idônea da natureza alimentar dos valores. Conforme consignado no julgado, os extratos bancários apresentados pelos agravantes eram parcialmente ilegíveis e não permitiam a verificação adequada da natureza dos valores ali depositados, além de não ser possível identificar com clareza quem era o titular da conta ou qual o tipo de conta bancária.

Deveras, o que se verifica, na realidade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Por fim, embora os embargados tenham requerido a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, entendo que não se vislumbra dolo ou intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício do direito de recorrer, ainda que de forma inadequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025